Tribunal: TJDFT
Processo: 0711009-28.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711009-28.2019.8.07.0018 RECORRENTES: SUMA BRASIL - SERVIÇOS URBANOS E MEIO-AMBIENTE S/A (CONSITA TRATAMENTO DE RESÍDUOS S/A) E VALOR AMBIENTAL LTDA. RECORRIDOS: ROMEU DE AMORIM, PREGOEIRA E GERENTE DE LICITAÇÃO E CONTRATO DO SLU DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DUAS APELAÇÕES. RECURSO ADESIVO. AÇÃO POPULAR. LICITAÇÃO. MODALIDADE. PREGÃO ELETRÔNICO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FOMENTO DE SERVIÇO PÚBLICO DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS E ATIVIDADES CORRELATAS. PRAZO CONTRATUAL. SLU. VIGÊNCIA DE 60 MESES. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAL. REJEITADA. COMPROVAÇÃO DE PATRIMÔNIO LÍQUIDO MÍNIMO DE 10% (DEZ POR CENTO) DO VALOR DA CONTRATAÇÃO. CONFORMIDADE COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL E COM A LEI. PRESERVAÇÃO DA CAPACIDADE DA LICITANTE E DO INTERESSE PÚBLICO. SATISFAÇÃO. RECURSOS IMPROVIDOS. Sinopse-fática: Ação popular com pedido liminar de suspensão de ato administrativo em que questiona a validade do pregão eletrônico que tem por finalidade adjudicar contratos de prestação de serviços de recolhimento de resíduos sólidos. 1. Trata-se de duas apelações e um recurso adesivo contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para consignar que o prazo máximo de vigência dos contratos administrativos pode chegar ao limite de 60 meses, desde que hajam sucessivas prorrogações, em cada exercício, devidamente justificadas, por decisão da autoridade competente, que analisará a manutenção das qualificações técnicas e econômicas dos licitantes vencedores, bem como os recursos orçamentários, com base em critério de oportunidade e conveniência, nos termos da fundamentação. 1.2. Nesta via recursal, a Suma Brasil, Meio Ambiente S/A e Valor Ambiental LTDA suscitam, preliminarmente, ausência de pressuposto processual. Alegam que não restou demonstrada a ilegalidade ou lesividade do ato impugnado, pois o Tribunal de Contas do Distrito Federal atestou a legalidade e determinou a continuidade do certame. No mérito, afirmam que o autor não comprovou a ilegalidade da licitação. Argumentam que é possível a contratação pela Administração Pública pelo prazo limitado de 60 meses, desde que seja para prestação de serviços de forma contínua, como é o objeto contratual. Aduzem a possibilidade dos contratos de natureza contínua tenham duração inicial superior a 12 meses, desde que essa condição confira à Administração vantagem. 1.3. Nesta via recursal, o Distrito Federal e Serviços de Limpeza Urbana – SLU, alegaram que não houve lesão aos cofres públicos na realização do edital pública, uma vez que excepcionalmente é possível a realização de licitação por 60 meses, nas hipóteses de serviço público continuado. Afirmam que a permissão da lei para que o contrato seja prorrogado sucessivamente por 60 meses é o mesmo que autorizar a realização de contrato por igual período. Narram que não houve violação ao principio da competitividade. 1.4. O autor, por meio de recurso adesivo, argumenta que houve violação aos princípios da competitividade, proporcionalidade e razoabilidade, uma vez que o edital exigiu que as empresas licitantes apresentassem patrimônio líquido de no mínimo 10% do valor do contrato estimado para viger durante 60 meses. Alega que a qualificação econômica-financeira se refere a quantidade de investimentos necessários para execução do objeto licitado. Assevera que houve cerceamento de competição, pois o montante mínimo exigido de patrimônio líquido da empresa incidiu sobre o valor total da contratação, reduzindo o numero de empresas que possuiam tal patrimônio. 2. Da preliminar de ausência de pressuposto processual. 2.1. A ação popular é uma ação constitucional posta à disposição de qualquer cidadão que visa a invalidar ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural (art. 5o, LXXIII, da CF, e Lei no 4.717/65). 2.2. No julgamento do REsp 1.447.237/MS, os ministros do STJ ratificaram o entendimento dos pré-requisitos da ação: “Tem-se como imprescindível a comprovação do binômio ilegalidade-lesividade, como pressuposto elementar para a procedência da ação popular e consequente condenação dos requeridos no ressarcimento ao erário em face dos prejuízos comprovadamente atestados ou nas perdas e danos correspondentes”. 2.3. Observe também que a Lei no 4.717/1965 não fixou condição de procedibilidade específica, pois, é exigido apenas que o autor seja eleitor, aponte a ilegalidade do ato administrativo impugnado e a sua lesividade material ou moral ao patrimônio público. Ou seja, ao ingressar com a referida ação, o autor popular deve tão somente aparelha-la com argumentos passíveis de lastrear o alegado e conduzir ao desenlace almejado. 2.4. Cumpre destacar também que, por vezes, o binômio ilegalidade-lesividade aparece como condição de admissibilidade da ação, ao passo que em outras hipóteses esse binômio aparece alocado já no mérito da causa, como é o caso dos autos. 2.5. No caso dos autos, a questão da verificação efetiva ou não da lesividade e legalidade apontada depende de apreciação como matéria de mérito. É que o autor evidenciara a sua condição de eleitor e como causa de pedir, apontara a ilegalidade e imoralidade do edital de Pregão que supostamente violou preceitos legais e orçamentários, porquanto teria restringiu a competitividade do certame, ante a vigência contratual de 60 meses, que indiciaria cartel e conluio. Alegou que os contratos administrativos devem ficar adstritos à vigência dos créditos orcamentários, previstos na Lei Orçamentária Anual. Alegou, na oportunidade, ainda o desrespeito à finalidade pública e à eficiência administrativa. Por estes motivos, pretende a declaração de nulidade do ato administrativo (edital), para evitar danos ao erário público. 2.6. Jurisprudência: “(...) A ação popular traduz ação constitucional posta à disposição do cidadão, como direito subjetivo, para a tutela dos direitos difusos da coletividade e sua finalidade pode ser preventiva ou repressiva da atividade administrativa ilegal e lesiva ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, em sua acepção ampla, sendo sua vocação a invalidação do ato ou contrato perniciosos aos interesses públicos, derivando que, comprovada a condição de eleitor e alinhada causa de pedir passível de conferir plausibilidade ao pedido formulado, se realizam os pressupostos de procedibilidade e de aptidão técnica da petição via da qual é formulada, descerrando a apuração e afirmação da ilegalidade questão afetada ao mérito, não se confundindo com os requisitos de admissibilidade, com as condições da ação ou com os pressupostos processuais. (...)” (00220407020018070001, Relator: Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, DJE: 1/12/2020). 2.7. Portanto, pode-se dizer que a exigência do binômio ilegalidade/lesividade é necessária para que a ação popular seja ajuizada. No entanto, ela deve ser vista, a priori, de forma presumida, porquanto sua comprovação, quando da análise do mérito, é que poderá ensejar eventual a procedência ou não do pedido de condenação e ressarcimento ao erário. 3. Do mérito. Do prazo contratual de 60 meses. 3.1. As licitações públicas e as contratações realizadas pela Administração são feitas por meio de procedimento licitatório, em consonância ao que está disposto artigo 37, inciso XXI, da Constituição Federal. 3.2. A Lei de Licitações no 8.666/93, vigente à época, aduzia que os contratos administrativos terão duração adstrita à vigência dos créditos orçamentários, conforme se depreende do art. 57, caput. A norma em comento, no inciso II, no entanto, exclui o referido prazo para os contratos de prestação de serviços continuados, prevendo a possibilidade de prorrogação do contrato por até sessenta meses. 3.3. “Art. 57. A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos:II - à prestação de serviços a serem executados de forma contínua, que poderão ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a administração, limitada a sessenta meses. 3.4. Ao que se observa, resta clara a intenção do legislador na redação do dispositivo legal de que o contrato poderá ter sua duração prorrogada, por iguais e sucessivos períodos, limitada a sessenta meses. Verifique que se trata de possibilidade de prorrogação e não que a contratação já inicie com prazo de 60 meses. 3.5. E mesmo que a Lei de Licitações possibilite o prazo de vigência de até 60 meses, é certo que as prorrogações aduzidas no inciso supra estão intrinsecamente ligadas ao prazo dos crédito orçamentários, que, por sua vez, possuem vigência no exercício financeiro que foram autorizados. 3.6. Observe que não se trata de novas licitações a serem realizadas anualmente para o mesmo objeto, pois isso iria de encontro ao princípio da eficiência e celeridade, mas que “podem ser prorrogados, a fim de facilitar a execução, garantir a economicidade e eficiência administrativa, sem que as atividades sejam interrompidas”, como bem salientou o magistrado de piso. 3.7. O Manual de licitações e contratos – orientações do TCU de 2018 expõe que: “Logo, é necessário que toda e qualquer prorrogação de prazo contratual observe, no mínimo, os seguintes pressupostos: • existência de previsão para prorrogação no edital e no contrato; (...) • vantajosidade da prorrogação devidamente justificada nos autos do processo administrativo; • manutenção das condições de habilitação pelo contratado;” 3.8. Assim, conforme expõe o Tribunal de Contas da União, a prorrogação dos contratos de prestação de serviços contínuos depende de previsão expressa no edital e no contrato. 3.9. Ademais, o artigo 57, §2 da Lei de Licitações aduz que “Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente autorizada pela autoridade competente para celebrar o contrato.” 3.10. Doutrina: “A prorrogabilidade do inc. II depende de explícita autorização no ato convocatório. Omisso ele, não poderá promover-se a prorrogação. Essa asserção deriva do princípio da segurança. Não é possível que se instaure a licitação sem explícita a previsão acerca do tema. Os eventuais interessados deverão ter plena ciência da possibilidade de prorrogação. (JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 6. ed. São Paulo: Dialética. 2021) 3.11. Com base no exposto, apesar das discussões sobre o tema, a regra deve ser no sentido de manter a sentença o qual consignou que o prazo máximo de vigência dos contratos administrativos pode chegar ao limite máximo de 60 meses, desde que haja sucessivas prorrogações, em cada exercício, devidamente justificadas, por decisão da autoridade competente, que analisará a manutenção das qualificações técnicas e econômicas dos licitantes vencedores, bem como os recursos orçamentários, com base em critério de oportunidade e conveniência, nos termos da fundamentação. 4. Da alegação da violação ao princípio da competitividade ante a exigência de patrimônio líquido de 10% sobre o valor do contrato como demonstração de capacidade econômica. 4.1. O cerne da controvérsia cinge-se em saber se houve violação ao princípio da competitividade na exigência de que as empresas participantes da licitação apresentassem patrimônio líquido de 10% do valor do total do contrato para concorrer a contratação. 4.2. O caso dos autos, observa-se que o Serviço de Limpeza Urbana – SLU, exigiu dos participantes do procedimento licitatório a comprovação de patrimônio líquido de no mínimo 10% do valor estimado da contratação. 4.3. Artigo 31, §§2o e 3o da Lei de Licitações: “§ 2o A Administração, nas compras para entrega futura e na execução de obras e serviços, poderá estabelecer, no instrumento convocatório da licitação, a exigência de capital mínimo ou de patrimônio líquido mínimo, ou ainda as garantias previstas no § 1o do art. 56 desta Lei, como dado objetivo de comprovação da qualificação econômico-financeira dos licitantes e para efeito de garantia ao adimplemento do contrato a ser ulteriormente celebrado.§ 3o O capital mínimo ou o valor do patrimônio líquido a que se refere o parágrafo anterior não poderá exceder a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, devendo a comprovação ser feita relativamente à data da apresentação da proposta, na forma da lei, admitida a atualização para esta data através de índices oficiais. 4.4. A comprovação da idoneidade econômico-financeira da empresa participante do certame licitatório, destina-se, exclusivamente e principalmente, a salvaguardar o interesse público consubstanciado na exigência da qualificação econômica da empresa necessária à consumação da obra ou serviço contratado. 4.5. O interesse público é manifesto, na medida em que, exigindo-se a comprovação da qualificação técnica e econômica dos participantes, ostenta força normativa a ser aplicada ao caso concreto. 4.6. A aferição da idoneidade e aptidão do proponente não enseja violação à isonomia e à competitividade que rege o procedimento licitatório, visto que visa resguardar o interesse público traduzido na execução, com a finalidade de alcançar o fim almejado. A ideia é garantir a execução e restringir a participação do certame de apenas aqueles que possuem idoneidade e aptidão para contratar com a Administração Pública. 4.7. Ora, o participante que não comprova ou atende ao exigido no momento da habilitação e não dispõe de patrimônio daquela monta exigida no edital, não há como prosseguir nas demais fases licitatórias. 4.8. Jurisprudência desta Corte já analisou caso semelhante: “(...) 5. O edital que, destinando-se a regular o procedimento seletivo destinado à contratação de empresa capacitada a fomentar serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos urbano, coleta seletiva, coleta manual de entulhos, coleta mecanizada de entulhos, varrição manual de vias e logradouros públicos, limpeza e lavagem de vias, equipamentos e bens públicos e serviços complementares em diversos pontos do Distrito Federal, estabelece como exigência endereçada às licitantes que comprovem sua capacidade econômica e financeira evidenciando ostentar patrimônio líquido mínimo 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, conforma-se com o legalmente estabelecido, porquanto ampara-se nos princípios da legalidade e da finalidade, e, não inibindo a competição, resguarda a segurança jurídica da contratação e o interesse público por estar destinada a resguardar o ente licitante quanto à execução do objeto licitado. 6. A licitação, destinando-se a resguardar o interesse público e velar pelos princípios da moralidade e impessoalidade administrativas, visa possibilitar ao ente licitante a seleção, dentre as diversas empresas habilitadas e fornidas de condições para fomentar os bens ou serviços dos quais necessita para o implemento das ações administrativas, daquela que formulara a proposta mais vantajosa de acordo com os critérios de preço, técnica, qualidade, segurança e confiabilidade previamente estabelecidos, o que legitima que, como pressuposto para a habilitação da concorrente, comprove que ostenta liquidez corrente, solvência geral e patrimônio liquido superior à 10% (dez poo cento) do valor do contrato, como forma de ser apreendido que será apta a ultimar o contrato se eventualmente se sagrar vencedora, preservando-se, assim, o interesse público (Lei das Licitações, art 30; CF, art. 37, XXI). (...)” (07005073020198070018, Relator: Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, DJE: 10/6/2020.)”. 5. Recursos improvidos. As recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1o da Lei 4.717/1965, sustentando que não restou comprovado o binômio ilegalidade-lesividade na ação popular em discussão. Afirma que o acórdão impugnado apontou a ilegalidade da cláusula editalícia que fixava a vigência contratual em 60 (sessenta) meses, mas deixou de indicar qual seria a lesividade. Acrescenta que, no presente caso, nem mesmo o dano presumido pode ser depreendido, tendo em vista que a única ilegalidade apontada foi o fato de o contrato ter sido firmado com vigência inicial de 60 (sessenta) meses, ao invés de se admitir a prorrogação dos contratos por 60 (sessenta) meses; b) artigo 57, inciso II, da Lei 8.666/1993, defendendo a legalidade da vigência contratual de 60 (sessenta) meses, pois, em regra, os contratos administrativos não devem ter duração de 12 (doze) meses, conforme equivocadamente afirmado pelo autor, mas sim de quantos meses faltarem para encerrar o ano civil quando se encerra a vigência do crédito orçamentário. Aduz que o administrador tem competência discricionária para, em cada situação concreta, a partir de critérios de conveniência e oportunidade, estabelecer o prazo inicial que confira à Administração a condição mais vantajosa. Informa que o TCDF, no Processo 691/2003, normatizou a questão por meio da Decisão Normativa 02/2003, bem como o TCU na Portaria 444/2018, e a Advocacia Geral da União, na Orientação Normativa 38/2011, admitindo, expressamente, a fixação de um prazo contratual superior aos tradicionais 12 (doze) meses. Por fim, aponta que a lei não dispôs sobre o prazo mínimo ou inicial para a contratação de serviços continuados, devendo ser considerado absolutamente legal a vigência contratual de 60 (sessenta) meses estipulada no Pregão 02/2018. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial merece ser admitido quanto à suposta ofensa aos artigos 1o da Lei 4.717/1965 e 57, inciso II, da Lei 8.666/1993. Com efeito, a tese sustentada pelas recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ÂNGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025